Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0701179-89.2024.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RECORRIDO: MARLENE SANTOS SOUSA DESPACHO Nada a prover quanto a proposta de acordo constante da petição de ID 60995578, em razão do trânsito em julgado do acórdão de ID 60132836. Certifique a Secretaria. Em razão do esgotamento jurisdicional desta instância revisora, eventual proposta de acordo deve ser realizada perante o juízo de origem, competente para o cumprimento de sentença. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora